Tribunal: CARF
Processo: 10480.734968/2019-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.734968/2019-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.295 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de agosto de 2023
Recorrente
HELBE OLIVEIRA LINS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
IRPF.
ISENÇÃO.
COMPROVAÇÃO.
MOLÉSTIA
GRAVE.
APOSENTADORIA. LAUDO MÉDICO OFICIAL. ÓRGÃO OFICIAL.
RENDIMENTOS
PROVENIENTES
DE
APOSENTADORIA.
COMPROVAÇÃO.
De conformidade com a legislação de regência, somente os proventos da
aposentadoria ou reforma, conquanto que comprovada a moléstia grave
mediante laudo oficial, são passíveis de isenção do imposto de renda pessoa
física.
In casu, constatando-se que os rendimentos informados como isentos na
DIRPF advém de aposentadoria, tendo a contribuinte comprovado, através de
laudo médico oficial, corroborado por outros documentos, ser portadora de
doença presente no rol da legislação, impõe-se admitir a isenção pretendida.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA
JURÍDICA.
Não logrando o sujeito passivo comprovar que não recebeu os rendimentos
tributáveis informados pela fonte pagadora, deve ser mantida a omissão de
rendimentos correspondente ao valor recebido, que deixou de ser oferecido à
tributação no ajuste anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer a isenção dos rendimentos de aposentadoria a partir
de 18 de março de 2014 e restabelecer a compensação do IRRF relativo ao 13o.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.734968/2019-50
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.295 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.734968/2019-50

Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Marcelo de Sousa Sateles (suplente convocado), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes
de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier.

Relatório
HELBE OLIVEIRA LINS, contribuinte, pessoa física, já qualificada nos autos do
processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 18a Turma da DRJ no Rio de
Janeiro/RJ, Acórdão no 107-014.911/2022, às e-fls. 102/112, que julgou procedente a Notificação
de Lançamento concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente da omissão
de rendimentos recebidos acumuladamente, bem como a redução do número de meses, além da
constatação de rendimentos indevidamente considerados como isentos por moléstia grave e
compensação indevida de IRRF, em relação ao exercício 2015, conforme peça inaugural do
feito, às fls. 71/82, e demais documentos que instruem o processo.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, foram apuradas as
seguintes infrações:
Rendimentos Indevidamente Considerados como Isentos por Moléstia Grave
Não houve a apresentação do laudo pericial emitido pelo serviço médico oficial (IRH ou
ALEPE) atestando que a contribuinte seria portadora de moléstia grave passível da
isenção da incidência do IR. O laudo médico não foi emitido pelo serviço médico oficial
e não pode ser aceito para fins da obtenção da isenção do imposto de renda.
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte Sobre Rendimentos
Declarados Como Isentos por Moléstia Grave
O IRRF incidente sobre o 13° somente poderia ser compensado na DIRPF quando
decorrente de rendimentos de aposentadoria, pensão ou reforma e desde que
comprovada a moléstia grave mediante laudo pericial imitido por serviço médico oficial
competente. O laudo médico não foi emitido pelo serviço médico oficial (IRH ou
ALEPE), fonte pagadora da interessada, e não pode ser aceito para fins de obtenção da
isenção do imposto.
Omissão de Rendimentos Recebidos Acumuladamente – Tributação Exclusiva
Não houve comprovação do montante recebido, tendo sido considerada a informação
constante no sistema da Receita Federal
Número de meses relativo a Rendimentos Recebidos Acumuladamente indevidamente
declarado – Tributação Exclusiva
Não houve comprovação do número de meses informado pela declarante (203,5), nem
tampouco a informação pode ser confirmada nos sistemas da Receita federal.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ entendeu
por bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.295 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.734968/2019-50

Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 121/137, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, afirma que faz jus ao aproveitamento da isenção do IRPF, tendo em vista o
acometimento por doença listada no rol da legislação.
Esclarece que o laudo médico foi devidamente emitido por autoridades oficiais de
saúde vinculada a administração pública.
Aduz ser hígida as informações prestadas em sua DIRPF quanto aos rendimentos
recebidos de forma acumulada.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar a
Notificação de Lançamento, tornando-a sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.

DA ISENÇÃO – MOLÉSTIA GRAVE

De conformidade com a peça vestibular do feito, a lavratura da presente
notificação de lançamento se deu em virtude da contribuinte ter considerado como isentos os
rendimentos recebidos da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, sem contudo
comprovar ser portadora de moléstia grave.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria.
A isenção por moléstia grave encontra-se regulamentada pela Lei n° 7.713/1988,
em seu artigo 6°, incisos XIV e XXI, com a redação dada pela Lei n° 11.052/2004, nos termos
abaixo:

Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.295 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.734968/2019-50

Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;

Acerca do tema, o Decreto n° 3000/99 (RIR), em seu artigo 39, inciso XXXIII,
bem como o §4° do mesmo artigo, assim dispõe:

Art.39.Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de
1995, art. 30, §2o);

A partir do ano-calendário de 1996, deve-se aplicar, para o reconhecimento de
isenções, as disposições, sobre o assunto, trazidas pela Lei n° 9.250, de 26/12/1995, in verbis:

Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Ao interpretar a legislação acima transcrita, depreende-se que há dois requisitos
cumulativos indispensáveis à concessão da isenção. O primeiro reporta-se à natureza dos valores
recebidos, devendo ser proventos de aposentadoria ou reforma ou pensão, e o outro relaciona-se
com a existência da moléstia tipificada no texto legal, atestada por laudo de serviço médico
oficial.
Após a análise dos autos, principalmente dos documentos comprobatórios, quais
sejam: Diário Oficial e Parecer PG, constata-se que a contribuinte recebe o benefício de
aposentadoria desde 1991, conforme já atestado pela autoridade julgadora de primeira instância.
Portanto, in casu, o ponto nodal da demanda se fixa em definir se a
contribuinte é portador de moléstia grave comprovada por laudo médico oficial, conforme
versa a legislação de regência.
À fl. 98, temos o laudo médico originalmente apresentado à fiscalização, que de
fato não foi emitido por um órgão oficial de saúde, como apontado pelo autuante.
Com o fito de rechaçar a pretensão fiscal, a contribuinte trouxe à colação, da
ocasião da impugnação, laudo médico emitido pela Superintendência de Saúde e Medicina
Ocupacional da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco (fl. 46), com o seguinte teor:
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.295 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.734968/2019-50

1. A servidora aposentada Helbe Oliveira Lins mat. 30.160 é portadora de patologias
CID10: G21.1 + G 30 de acordo com Laudos Médicos Apresentados.
2. As Patologias acima encontram-se entre as elencadas em Lei com direito à
ISENÇÃO
DO
IMPOSTO
DE
RENDA
e
da
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
3. Isenção concedida em 2014 em caráter DEFINITIVO.
Por sua vez, ao analisar a impugnação e documentos ofertados pela contribuinte, a
autoridade julgadora de primeira instância entendeu por bem manter a integralidade da ação
fiscal, sob o argumento de que
Por meio de consulta à tabela CID10, conforme reproduzido a seguir, verifico que a
patologia G21.1 se refere ao “Parkinsonismo Secundário” e ”Outras formas de
parkinsonismo secundário induzido por drogas”; enquanto a partologia G30 se refere à
“Doença de Alzheimer”:
(...)
Ocorre que tais patologias não estão incluídas nos dispositivos isentivos reproduzidos
ao início deste voto.
Ressalte-se que a doença de Parkinson está abrangida pela isenção. No entanto, ela é
enquadrada como G20, e não como G21.1, apontado no laudo oficial à fl. 37.
(...)
Por sua vez, a alienação mental também está descrita nos dispositivos isentivos, mas
não especificamente a doença de Alzheimeir. Nesse sentido, cabe reproduzir a
orientação contida na atual coletânea Perguntas e Respostas IRPF acerca dessa
patologia:
Pois bem! Não obstante as razões de fato e de direito da autoridade julgadora de
primeira instância, o pleito da contribuinte merece acolhimento, como passaremos a demonstrar.
Vale lembrar que, o artigo 30 da Lei n° 9.250 versa sobre a necessidade da
moléstia está comprovada por laudo emitido por serviço médico oficial, entendimento já exarado
diversas vezes por este Conselheiro e este Tribunal, o laudo oficial não tem uma forma
específica, podendo ser um atestado, um laudo propriamente dito, uma declaração, entre outras
formas de manifestação médica, desde que emitido por médico oficial.
Dos documentos acostados aos autos, especialmente o Laudo Oficial de e-fl. 37,
resta claro que a contribuinte é portadora de Moléstia Grave constante do rol da legislação, senão
vejamos a conclusão do Laudo assinado por três médicos da Superintendência de Saúde e
Medicina Ocupacional da Assembleia Legislativa do estado de Pernambuco:
2. As Patologias acima encontram-se entre as elencadas em Lei com direito à
ISENÇÃO
DO
IMPOSTO
DE
RENDA
e
da
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
3. Isenção concedida em 2014 em caráter DEFINITIVO.
Observa-se que a junta médica de serviço oficial, foi clara e conclusiva quanto ao
enquadramento da moléstia da contribuinte no rol da legislação de isenção, bem como a data de
acometimento. Portanto, diferentemente do entendimento da DRJ que emitiu juízo de valor em
relação as doenças por conta dos códigos CID informados, entendo que não cabe ao julgador
emitir juízo de valor quanto as informações médicas constantes do Laudo, especialmente quando
há CONCLUSÃO da junta médica sobre o enquadramento da moléstia nas constantes no rol da
legislação.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.295 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.734968/2019-50

Em outras palavras, ao dizer que o Laudo não se presta para comprovação da
moléstia grave, estou dizendo que o diagnostico do profissional competente para isso está errado,
o que, s.m.j., não há qualquer coerência.
Por certo, poderia até emitir juízo de valor, caso o laudo fizesse referencia apenas
ao CID das doenças, motivo pelo qual iria o julgador verificar se essa faz parte ou não do rol da
legislação. No entanto, repito, no momento em que uma junta médica CONCLUI/ATESTA
o enquadramento da moléstia da contribuinte no rol da legislação, bem como a data do
acometimento, não nos cabe emitir juízo de valor em sentido contrario a tal assertiva.
Neste diapasão, como se observa dos autos, está mais que provado ser a recorrente
portadora de moléstia grave comprovada por laudo médico oficial e ter seus rendimentos
provenientes de aposentadoria, cumulando assim os dois requisitos legais para fazer jus a isenção
pleiteada.
Por derradeiro, devemos analisar o momento do acometimento da doença que de
acordo com o Parecer do Procurador às e-fls. 47, atesta que o inicio da moléstia grave deu-se em
18 de Março de 2014, tomando como base o Laudo Médio.
Desta forma, comprovada a moléstia grave em Março de 2014, devem ser
considerados isentos os rendimentos provenientes de aposentadoria a partir de 18 de março de
2014 e, consequentemente restabelecer também a compensação do IRRF incidente sobre o
decimo terceiro.

DA
OMISSÃO
DOS
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE

Prosseguindo, quanto às infrações referentes aos Rendimentos Recebidos
Acumuladamente (RRA), reproduzo o art. 12-A da Lei no 7.713/1988, incluído pela Lei no
12.350/2010:
Art. 12-A. Os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria, pensão,
transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando correspondentes a
anos-calendários anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na
fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos
recebidos no mês. (Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)”
§ 1o O imposto será retido pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento ou pela
instituição financeira depositária do crédito e calculado sobre o montante dos
rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da
multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos valores
constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou
crédito.
§ 2o Poderão ser excluídas as despesas, relativas ao montante dos rendimentos
tributáveis, com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados,
se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
§ 3o A base de cálculo será determinada mediante a dedução das seguintes despesas
relativas ao montante dos rendimentos tributáveis:
I – importâncias pagas em dinheiro a título de pensão alimentícia em face das normas
do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, de acordo
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.295 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.734968/2019-50

homologado judicialmente ou de separação ou divórcio consensual realizado por
escritura pública; e
II – contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.
§ 4o Não se aplica ao disposto neste artigo o constante no art. 27 da Lei no 10.833, de 29
de dezembro de 2003, salvo o previsto nos seus §§ 1o e 3o.
§ 5o O total dos rendimentos de que trata o caput, observado o disposto no § 2o, poderá
integrar a base de cálculo do Imposto sobre a Renda na Declaração de Ajuste Anual do
ano-calendário do recebimento, à opção irretratável do contribuinte.
§ 6o Na hipótese do § 5o, o Imposto sobre a Renda Retido na Fonte será considerado
antecipação do imposto devido apurado na Declaração de Ajuste Anual.
(...)
§ 9o A Secretaria da Receita Federal do Brasil disciplinará o disposto neste artigo.
A contribuinte junto a impugnação traz o comprovante de rendimentos, fls. 40/41,
do qual reproduzo o quadro 6 referente ao RRA:

Verifico que o valor declarado pela autuada (R$ 362.182,75) coincide com o
rendimento bruto de R$ 400.921,12 diminuído das despesas com a ação judicial de R$
38.738,37.
A DRJ concluiu que apenas o comprovante não seria suficiente para comprovar a
natureza dos valores, bem como o número de meses, senão vejamos:
No entanto, no caso de recebimento de RRA vinculado a uma ação judicial, a
apresentação tão somente do comprovante de rendimentos não se mostra suficiente para
se concluir como corretos o valor dos rendimentos declarados, assim como a quantidade
de meses envolvida. Há a necessidade da apresentação de partes dessa ação judicial da
qual a contribuinte foi autora, que permitam conhecer da natureza e dos valores das
verbas pagas, e a que período se referem.
Pois bem, no presente ponto, concordo com a decisão de piso. Isto porque, note-
se, por exemplo, que a quantidade de meses informada foi de 203,5 meses, o que corresponderia
ao período de quase 17 anos de verbas reclamadas, o que, a princípio, poderia refletir a realidade
dos fatos. No entanto, cabe ressaltar que a correta quantidade de meses a informar no RRA se
refere apenas ao período das verbas reclamadas e concedidas pela decisão judicial (meses
trabalhados, por exemplo), não abrangendo o período até o pagamento efetivo das verbas
atualizadas, o que poderia ocorrer anos depois do último mês trabalhado. Tanto é verdade que a
documentação acostada junto ao recurso voluntário faz prova contrária aos 203,5 meses
declarados, pois na “liquidação de sentença” constante da movimentação acostada, fls. 149/151,
faz menção ao período de 09/1997 a 09/2001, ou seja, bem menos do que os 203 meses. No
mesmo sentido, a “petição inicial” fala no período de 04/1994 a 09/2001.
Neste diapasão, pelos elementos constantes nos autos não é possível concluir a
quantidade exata de meses a que se refere o RRA recebido, devendo ser mantido o lançamento.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.295 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.734968/2019-50

Relativamente a omissão, também não a prova nos autos de que trata de
rendimento isento ou, por exemplo, de honorários advocatícios. A leitura deste Relator é que,
pode e deve até ser o valor destinado ao escritório de advocacia porque corresponde a 10% do
valor bruto recebido subtraído o IRRF. Porém, caberia a contribuinte fazer prova da efetividade
da prestação dos serviços advocatícios através do contrato, da procuração, de algo que
correlacionasse ao processo judicial e ao montante.
Portanto, deve ser mantido incólume o lançamento quanto a omissão de
rendimentos recebidos acumuladamente.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, estando a Notificação de Lançamento, sub examine, em
dissonância com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para considerar como isentos os rendimentos provenientes de aposentadoria a
partir de 18 de Março de 2014 e restabelecer a compensação do IRRF, pelas razões de fato e de
direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 182
DF CARF MF
Original